Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747457-20.2020.8.07.0000 AGRAVADO: LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (id 21020158, p. ilegível, fls. 64/66 destes autos) nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em face de LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA DO EDIFÍCIO VAUPÉS. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar (decisão de id 21084669), a parte agravante requereu a desistência do recuso, nos termos da petição de id 21228718, ao passo que o douto Juízo de origem noticiou a prolação de sentença, que homologou pedido de desistência da ação formulado pela instituição financeira e julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (id 21311333). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator